Tribunal: TJSP
Processo: 0036715-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de Sentença – Acórdão que reconheceu o direito à aplicação do correto reajuste quando da prolação da Lei no 8.880/94 – Repercussão Geral no RE no 561.836/RN firmando a tese de que a posterior reestruturação da carreira é termo para incidência do referido reajuste – Precedente que também indica, em respeito à irredutibilidade estipendial, a necessidade de adoção de

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de Sentença – Acórdão que reconheceu o direito à aplicação do correto reajuste quando da prolação da Lei no 8.880/94 – Repercussão Geral no RE no 561.836/RN firmando a tese de que a posterior reestruturação da carreira é termo para incidência do referido reajuste – Precedente que também indica, em respeito à irredutibilidade estipendial, a necessidade de adoção de parcela remuneratória a ser posteriormente absorvida pelos futuros aumentos da categoria, o que pode, neste caso, ser alvo de liquidação em cumprimento de sentença – Respeito à coisa julgada, não sendo cabível a reforma do mérito do Acórdão exequendo por via transversa – Observância ao art. 535, §7o, do NCPC – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382830
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036715-18.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE CARLOS
MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036715-18.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40057
Apelação Cível Ad no 0036715-18.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: José Carlos Maciel
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo

Apelação Cível
Cumprimento de Sentença
Acórdão que
reconheceu o direito à aplicação do correto reajuste quando da
prolação da Lei no 8.880/94
Repercussão Geral no RE no
561.836/RN firmando a tese de que a posterior reestruturação da
carreira é termo para incidência do referido reajuste Precedente
que também indica, em respeito à irredutibilidade estipendial, a
necessidade de adoção de parcela remuneratória a ser
posteriormente absorvida pelos futuros aumentos da categoria, o
que pode, neste caso, ser alvo de liquidação em cumprimento de
sentença Respeito à coisa julgada, não sendo cabível a reforma
do mérito do Acórdão exequendo por via transversa Observância
ao art. 535, §7o, do NCPC Sentença reformada Recurso
provido.
Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por
José Carlos Maciel, objetivando a condenação da Prefeitura Municipal de
São Paulo ao pagamento dos débitos declarados em sentença já
transitada em julgado.
A r. sentença de fls. 110/112, prolatada pelo MM. Juiz
Evandro Carlos de Oliveira, julgou procedente a impugnação ofertada
pela Fazenda, extinguindo o feito ao reconhecer a inexigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036715-18.2019.8.26.0053 -Voto no
3
título.
Apelou-se então a fls. 127/136, indicando de a
ocorrência de cerceamento de defesa, pela ausência da realização de
perícia contábil requerida. No mérito, sustentou, em síntese, não poder a
Administração se desincumbir do ônus de comprovar que a
reestruturação ocorrida de fato abrangeu o direito assegurado ao
servidor.
Contrarrazões a fls. 139/149.
É o relatório.
A controvérsia se resume a saber se cabível a
extinção do cumprimento de sentença por ausência de prejuízos sentidos
quando da conversão equivocada à URV de vencimentos em 1994
devido à posterior reestruturação da carreira ocorrida em relação a
determinados servidores.
Ora, é de fato entendimento deste Relator que a
reestruturação posterior da carreira dos servidores públicos faz presumir
que os índices anteriores de reajuste, eventualmente aplicados com
equívoco, foram nela englobados, já que modificado o próprio patamar
de vencimento (salário-base). Este entendimento foi firmado em
complemento ao anteriormente defendido e expresso no Acórdão
juntado por cópia a fls. 21/27 dos autos, em que este Relator defendia a
aplicação do correto reajuste instituído pela Lei no 8.880/94.
Contudo, não se pode negar que, havendo início do
cumprimento de sentença de Acórdão já transitado em julgado, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036715-18.2019.8.26.0053 -Voto no
4
dada eficácia ao ali deliberado, aplicando-se então o quanto firmado
pelo c. STF no precedente de referência, a saber:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição
da
República.
Inconstitucionalidade
formal
da
lei
estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de
11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, na remuneração do servidor, resultante da
equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor
público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda
em
relação
àqueles
que
recebem
seus
vencimentos em momento anterior ao do término do mês
trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art.
168 da Constituição da República. 3) Consectariamente,
o
referido
percentual
deve
ser
incorporado
à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação ou abatimento em razão de aumentos
remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal
do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se
ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração
por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação
da carreira do servidor, a supressão da parcela dos
11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor
fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em
montante necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito
do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei
no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de
termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98%
no
âmbito
do
referido
Poder.
8)
Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036715-18.2019.8.26.0053 -Voto no
5
pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e
parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em
URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e
revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado
que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612,
de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do
Norte.
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado
em
26/09/2013,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-027
DIVULG
07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)
(grifos nossos)
Cumpre então à Fazenda, e a fim de demonstrar
obediência ao decidido, comprovar ter incorporado a alíquota debatida
em majorações posteriores quando da reestruturação dos cargos,
preservando o correto valor nominal dos vencimentos mesmo que pela
absorção da diferença devida em decorrência de aumentos subsequentes.
Nessa instância, e somente nela, remanesce o
interesse executório, razão pela qual não se deve interromper
prematuramente o cumprimento de sentença sem que haja possibilidade
de liquidação do julgado.
Agir de outra maneira seria, por via indireta, permitir
a rediscussão do mérito em ação já transitada em julgado, sem
pendência de recursos, em verdadeira pretensão rescisória, o que não se
pode admitir neste caso.
Isso porque tal entendimento não é conflitante com
o art. 535, §7o, do NCPC, já que o próprio paradigma tido por contrário à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036715-18.2019.8.26.0053 -Voto no
6
sentença proferida aborda a matéria referente à reestruturação de
carreira e à irredutibilidade estipendial, cumprindo assim a liquidação a
fim de que se comprove ter havido real quitação de eventuais diferenças.
Ainda, importante destacar que o cumprimento de
sentença pretendido visava unicamente à incorporação de aumento
linear aos vencimentos, sendo tal obrigação de fazer. E é certo que a
Administração Pública possui acesso aos demonstrativos e valores
bastantes à realização do cálculo, sendo ônus desproporcional imputá-lo
exclusivamente ao Exequente, a teor do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do NCPC.
No mais, com a reversão do julgado, fixam-se
honorários advocatícios correspondentes ao percentual legal mínimo
sobre o proveito econômico a ser obtido, acrescido de 2% dada a tutela
recursal, de acordo com o art. 85, §§ 3o, 4o e 11, do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacifico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra
este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução
n.o 549/2011.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
MARREY UINT
Relator